Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-36.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000846-36.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANIR VIVAN - CPF: 251.226.739-34 (APELADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), IVANIR VIVAN - CPF: 251.226.739-34 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NA ORIGEM
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
MERAMENTE PROTELATÓRIOS
–
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO DE APELAÇÃO
–
CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
–
PROTOCOLIZAÇÃO APÓS O PRAZO QUINQUENAL
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELAS MESMAS RAZÕES.

A
oposição de embargos de declaração não conhecidos não interrompe o prazo para a interposição do recurso contra o acórdão embargado,
sendo imperioso
concluir pela intempestividade do recurso de apelação quando não interposto dentro do prazo quinquenal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO PAN S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Vera
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada
por

IVANIR VIVAN
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
a inexistência da obrigação relativa aos contratos de empréstimos consignados n
º
. 353297381 e 353389971
, bem como condenou
a instituição financeira

ao pagamento d
e indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido
s de juros de mora de 1% ao mês.

O
BANCO PAN S/A
opôs embargos de declaração sustentando que,
declarada a nulidade da contratação,
o montante recebido pelo autor da ação deveria
ser devolvido ao Banco para
evitar
o enriquecimento ilícito e
para que
as partes possam retornar ao
status quo ante
, na forma do art. 182 do Código Civil.

Os embargos não foram conhecidos

em 05/06/2024
, por serem manifestamente incabíveis (ID 230744185)
.

A sentença transitou em julgado em 07/06/2024.

O Autor
IVANIR VIVAN
apresentou Cumprimento de Sentença em face do
BANCO PAN S/A
em 12/06/2024.

Em 27/06/2024 o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a legitimidade dos contratos de empréstimo, bem como a liberação dos valores
por meio de transferência bancária para conta de titularidade da pa
rte apelada.

Aduz
que o contrato foi formalizado digitalmente, sendo que o apelado tinha plena
ciência dos valores e da forma
dos descontos em contracheque, que
decorre
ram
da regular
e válida
contratação com a instituição financeira.

Realça que
não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte apelada, pois, ainda que s
e admita a responsabilidade da instituição financeira
pelos fatos narrados na exordial, tal conduta não causou ofensa à honra, imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte demandante, por mais subjetivo que se conceba.

Subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra
em
dissonância aos patamares de normalidade para os casos desse
jaez
.

Devidamente intimado,
IVANIR VIVAN
apresentou contrarrazões,
sustentando, preliminarmente, a intempestividade da apelação, visto que os embargos meramente protelatórios não foram conhecidos e, por essa razão, não interromperam o prazo para interposição do recurso de apelação. No mérito,
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso (ID

230744199
)
.

O Autor também interpôs apelação adesiva, requerendo a reforma da
r.
sentença para
modificar a verba honorária,
requerendo a fixação

também sobre o valor do proveito econômico, englobando como proveito econômico o valor declarado inexistente.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se d
os autos que foram interpostos
embargos de declaração pelo BANCO PAN S/A
, sob
a
alegação de necessidade de
afastar
omissão
, pois, a seu sentir, tendo sido
declarada a nulidade da contratação, o montante recebido pelo autor da ação deveria ser devolvido ao Banco para evitar o enriquecimento ilícito e para que as partes possam retornar ao
status quo ante
, na forma do art. 182 do Código Civil
.

Contudo, restou devidamente consignado na
r.
sentença o seguinte:
“
d
everia o banco réu, a meu juízo, ter comprovado a legalidade da contratação, o que não o fez, pois se limitou à juntada de telas sistêmicas, bem como comprovantes de transferências bancárias dos créditos, que,
vale dizer, o próprio autor admitiu tê-los recebido indevidamente, e,
por força de
decisum

liminar, restituiu-os, diluídas as parcelas indevidamente descontadas de seus proventos
”
.
(
g.n
.).

Por esse motivo, entendendo que os
aclaratórios
não visavam atacar nenhum vício, mas, em verdade, apenas rediscutir o julgado, o magistrado de origem
não conheceu dos embargos
, c
onstando na decisão, inclusive
,
que a parte
e
mbargante dever
ia
se utilizar da via processual adequada para atingir a pretensão perseguida.

Não tendo sido interposto o recurso cabível dentro de prazo previsto na legislação processual, foi certificado o trânsito em julgado, com a posterior apresentação de Cumprimento de Sentença pelo autor.

Assim, imperioso concluir que o recurso de apelação interposto em 27/06/2024
é manifestamente extemporâneo, eis que os embargos, de plano, rejeitados ou não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Logo, como
da sentença recorrida passou a fluir o prazo para recurso em
03/04/2024
, vê-se que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação do apelo em
23/04/2024, estando o apelo, portanto, intempestivo.

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES.

I - Na hipótese dos autos, em desfavor do acórdão que julgou a apelação, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Estes foram seguidos de novos embargos de declaração e, desta feita, não foi conhecido o recurso sob o argumento de que os embargos não poderiam ser utilizados para apresentar novas questões e de que foram repetidos argumentos dos primeiros
aclaratórios
.

II - Nesse panorama,
a oposição de embargos de declaração não conhecidos não interrompe o prazo para a interposição do recurso contra o acórdão embargado, in
casu
, o recurso especial, que remanesce intempestivo.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.708.777/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018,
DJe
de 12/12/2018;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.934.033/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 24/6/2022.

III - Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.613.608/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)
(
g.n
.)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDENTE – PRELIMININAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO – TROCA DE UMA LETRA NO SOBRENOME – EQUÍVOCO INSIGNIFICANTE – POSSIBILIDADE DE INDENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO – ART. 272/CPC – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO NO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
TRANSITO
EM JULGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
É comezinho no direito que
diante do não conhecimento do declaratório, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico, deixando de existir a interrupção do prazo recursal, razão pela qual o apelo se mostra manifestamente intempestivo
.”

(N.U 0000594-56.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021
,
Publicado
no DJE 04/08/2021) (
g.n
.
)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de
apelação interposto diante da sua intempestividade, posto que não
há
interrupção do prazo recursal quando os embargos não são conhecidos em 1º grau.
”

(N.U 0036760-67.2020.8.11.0000
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 10/02/2021)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade
para
NÃO CONHECER DO RECURSO
interposto p
elo
BANCO PAN S/A
.

Pelas mesmas razões, o apelo adesivo interposto por IVANIR VIVAN
NÃO DEVE SER CONHECIDO
, eis que interposto intempestivamente, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024